Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719097-70.2023.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: GABRIEL COELHO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, e no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (associação criminosa e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) (processos referidos: ação penal n. 0722451-31.2022.8.07.0003, pedido de prisão preventiva n. 0707720-93.2023.8.07.0003). Informou o douto impetrante (Dr. Gabriel Coelho Silva) que o paciente FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, bem como os corréus Maciel Ribeiro dos Santo e Ryan Alves de Azevedo tiveram a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, em 17-março-2023, após representação da autoridade policial. Salientou que o decreto prisional e sua manutenção basearam-se na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta e idônea que demonstre que a liberdade do paciente ponha em risco a ordem pública, já que fundamentados em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Acrescentou que o fato de o paciente ser reincidente não pode servir como fundamento para mantê-lo encarcerado, uma vez que não existem provas substanciais em relação aos fatos a ele imputados. Salientou que o juiz deve demonstrar de forma clara e objetiva como a liberdade do paciente representa um perigo concreto para a ordem pública ou a instrução criminal, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime. Destacou a fragilidade quanto à autoria dos crimes de roubo, pois “a mera presença no local não é suficiente para comprovar sua culpabilidade, sendo necessário demonstrar sua efetiva participação nas atividades criminosas. E nem mesmo é possível constatar a mera presença, pois as vítimas não reconheceram o paciente”. Afirmou que “a mera proximidade do sinal telefônico do paciente com os locais dos crimes não constitui, por si só, uma evidência suficiente para incriminá-lo. A correlação entre a localização do telefone e os eventos criminosos é um indício meramente circunstancial e não pode ser utilizado isoladamente para atribuir responsabilidade ao paciente”. Aduziu que a manutenção da prisão preventiva sem fundamentação sólida e sem provas contundentes viola o princípio fundamental da presunção de inocência, acarretando prejuízos irreparáveis à liberdade e à dignidade do paciente. Ponderou que o paciente trabalhava de modo lícito como caseiro de uma fazenda, e, deste trabalho, retirava seu sustento e o de seus filhos, a quem paga pensão alimentícia mensalmente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos foram distribuídos em plantão judicial. O Desembargador Plantonista determinou o encaminhamento dos autos ao Relator (ID 46818358). Em 18-maio-2023, o presente “writ” foi distribuído, aleatoriamente, à Relatoria do Desembargador Roberval Casemiro Belinati, que proferiu despacho determinando a instrução do feito. A Defesa completou a impetração com os documentos necessários para a análise do pedido. Em face do afastamento do Desembargador Relator, no período de 21 a 25 de maio de 2023, e da necessidade de exame do pedido liminar, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno deste Tribunal, os autos vieram conclusos a este Desembargador, substituto eventual (ID 46980550). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Apenas para contextualizar os fatos imputados ao paciente e mais dois corréus (MACIEL e RYAN) - associação criminosa e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo - colaciona-se a íntegra da denúncia constante nos autos da ação penal n. 0722451-31.2022.8.07.0003 (ID 46964983 - pp. 218-222): “[...] ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Entre 21 de junho de 2022 e 23 de março de 2023, no Distrito Federal, os denunciados MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, RYAN ALVES DE AZEVEDO e FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS se associaram para o fim específico de cometerem crimes de furto e roubo, fazendo uso de armas de fogo. Conforme apurado, os denunciados, utilizando veículos sem documentação, dirigiam-se para residências anteriormente selecionadas, verificavam se no local havia moradores naquele momento, arrombavam o portão e portas e, ao menos dois criminosos invadiam a residência, enquanto outro permanecia dentro do veículo observando a movimentação da polícia e populares, e para dar fuga aos outros comparsas após a subtração. Quando invadiam a casa e havia moradores no local, eles se utilizavam de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo para conter as vítimas e concluírem a subtração. A investigação teve início com o roubo noticiado pela ocorrência 7.772/2022-15a (segundo fato criminoso desta denúncia), onde constatou-se a utilização do veículo Fiat/Uno, cor verde, placa JEY 4069/DF. Referido veículo foi adquirido em 21/6/2022 pelos denunciados MACIEL e FRANCISCO. Por meio de interceptações telefônicas, apurou-se que o denunciado RYAN possui forte vínculo com o denunciado MACIEL, inclusive praticando com este diversos crimes. Demais disso, vídeos do crime na casa da vítima filmaram MACIEL e RYAN executando o referido roubo. Assim, a vítima da ocorrência 7.772/2022-15a/DP reconheceu por fotografia MACIEL e RYAN como autores do roubo. Por meio de quebras de Estação Rádio Base (ERB), verificou-se que os denunciados estavam presentes em diversos crimes de furto/roubo praticado com o mesmo modus operandi (relatório de investigação 63/2023-15aDP). Segundo as ERB’s utilizadas pelo denunciado FRANCISCO, constatou-se que ele esteve no local de ao menos dois roubos à residência (ocorrências 5.517/2022-26a/DP e 6.346/2022-30a/DP) e uma tentativa de furto à residência (ocorrência 4.076/2022-26a/DP). Em referidos crimes fora utilizado o mesmo modus operandi da associação, inclusive na última ocorrência (4.076/2022-26a/DP) a vítima notou a presença do veículo Fiat/Uno, cor verde, placa JEY 4069/DF, de propriedade de MACIEL e FRANCISCO. A vítima deste crime também reconheceu MACIEL como um dos autores do delito. Na ocorrência 5.517/2022-26a/DP, além da quebra de ERB acusar a presença de FRANCISCO no local do crime, a vítima reconheceu o autor Diego Pereira de Oliveira, o qual mantinha diálogos telefônicos com os denunciados FRANCISCO e MACIEL (ID. 154759882 Pág. 44). Neste crime foi utilizado o veículo GM CELTA, cor PRETA, placa JIK-4429. Na ocorrência 6.346/2022-30a/DP, além da quebra de ERB acusar a presença de FRANCISCO no local do crime, foi utilizado na empreitada criminosa um veículo GM CELTA, cor preta, ou seja, o mesmo veículo acima citado. Por fim, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de MACIEL, fora encontrada grande quantidade de televisores, aparelhos celulares, videogames, computador, aparelhos de som envolvidos em ocorrências de furto a residência ou sem comprovação de procedência lícita, bem como uma pistola, munições, dois carregadores (PJe 0707720-93.2023.8.07.0003, ID: 154228623). A apreensão destes objetos resultou na deflagração de outras investigações para apurar outros crimes desta associação criminosa. ROUBO MAJORADO (ocorrência 7.772/2022-15a/DP) Em 4 de julho 2022, por volta das 10h50, na QNN 5, Conjunto N, Lote 48, Ceilândia/DF, os denunciados, livre e conscientemente, previamente ajustados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com nítido propósito de assenhorar-se definitivamente de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida contra a pessoa com emprego de arma de fogo, em proveito de todos, subtraíram, da vítima L. J. A., um notebook Acer I5, uma Smart TV LG 29 polegadas, uma TV GL 42 Plus, um Playstation PS4, PS3, um X Box One, um Nitendo Switch, um monitor 27 polegadas, uma caixa de som JBL e um aparelho celular Iphone 12, IMEI 356753563329378. No dia dos fatos, os denunciados chegaram ao local no veículo Fiat Uno, de cor verde, placa JEY4069/DF. Os denunciados MACIEL e RYAN desembarcaram e invadiram a residência da vítima, enquanto o denunciado FRANCISCO permaneceu no carro para vigiar o local e facilitar a fuga do grupo. Ao entrarem na casa, MACIEL e RYAN passaram a vasculhar os cômodos da residência, momento em que, em um dos quartos, depararam-se com a vítima M. J. A. deitado em uma cama. MACIEL, que portava arma de fogo, e RYAN renderam a vítima, anunciaram o assalto e cobriram-no com um cobertor. Em seguida, os denunciados RYAN e MACIEL continuaram a vasculhar o imóvel coletando os bens a serem subtraídos. Após uns 5 minutos, deixaram a residência e evadiram-se no referido veículo Fiat Uno, conduzido pelo denunciado FRANCISCO. [...]”. Em razão dos fatos, a autoridade policial da 15a Delegacia de Polícia representou pela prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS e RYAN ALVES DE AZEVEDO, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0707720-93.2023.8.07.0003. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da representação, decretando-se a prisão preventiva e autorizando a busca e apreensão. Em 17-março-2023, a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, sob a seguinte fundamentação (ID 46964981): Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial da 15a Delegacia de Polícia pela decretação da prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos representados MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS e RYAN ALVES DE AZEVEDO. Narra a Autoridade Policial que o Inquérito Policial n. 492/2022 – 15a DP foi instaurado para elucidar delito de roubo circunstanciado ocorrido em 04/07/2022, em que dois indivíduos armados invadiram a residência situada na QNN 5, Conjunto N, Lote 48, Ceilândia/DF, subtraindo diversos bens, entre eles, aparelhos eletrônicos, tais como, computador portátil, televisor, videogames, aparelho celular, caixa de som, etc. Segundo o relato, o morador da residência M. J. A., que estava deitado quando a casa foi invadida, foi rendido e ameaçado pelos assaltantes que utilizavam arma de fogo, sendo mantido coberto enquanto a subtração dos bens era realizada. Em seguida, os assaltantes fugiram em um veículo que aguardava em frente à residência e era dirigido por outro criminoso. A partir de então, relata que os agentes policias iniciaram o levantamento da cadeia dominial do veículo que deu fuga aos criminosos, sucessivamente transferido entre proprietários que não realizaram o registro junto ao DETRAN/DF, chegando-se às pessoas de MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS e FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS. Assim, colheu-se as declarações da vítima que reconheceu MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS por meio das fotografias apresentadas. Passa a discorrer sobre as informações obtidas por meio da interceptação telefônica/telemática e da quebra de sigilo de dados levadas a efeito nos autos n. 0720947-87.2022.8.07.0003, chegando-se à identificação de RYAN ALVES DE AZEVEDO, que também foi reconhecido fotograficamente pela vítima, bem como à obtenção dos endereços dos representados. Passa, então, a discorrer sobre os fundamentos jurídicos da representação, aduzindo que a segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O Ministério Público manifestou-se, no ID 152506915, pelo acolhimento da representação, decretando-se a prisão preventiva e autorizando a busca e apreensão. É o relatório. Decido. À luz da sistemática processual advinda com a edição da Lei n. 12.403/11, reforçou-se a tese garantista de que a prisão é medida de exceção, devendo o magistrado decidir fundamentadamente sobre a presença ou não dos pressupostos e dos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em uma análise preliminar dos fatos, é possível inferir que, no caso, estão presentes referidos pressupostos. Com efeito, há nos autos prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em relação aos representados, que foram apontados pela vítima em sede policial, além de possuírem vínculo com o veículo utilizado na prática delitiva Com efeito, verifica-se que a vítima possui em sua residência sistema de monitoramento por câmeras que registrou toda a ação delituosa, o que trouxe grande contribuição às investigações, possibilitando a identificação dos representados MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS e RYAN ALVES DE AZEVEO, bem como o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima perante a Autoridade Policial. De igual modo, há indícios de autoria em relação ao representado FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, o qual, nas empreitadas criminosas do grupo, em tese, permanece em vigilância do lado externo das residências invadidas e conduz o veículo usado para transportar o produto do crime e dar fuga ao criminosos, e que foi por ele adquirido juntamente com o comparsa Maciel Riberio dos Santos. Quanto à caracterização dos requisitos para a custódia cautelar dos representados, sabe-se que a restrição excepcional da sua liberdade, antes mesmo da decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. Nesse contexto, aliados à gravidade concreta do delito, praticado no interior da residência da vítima, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, estão os antecedentes criminais de MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS que cumpre pena em regime aberto por duas condenações por roubo, além de furto e receptação, nos autos de execução SEEU n. 00162097120168070015. Diga-se o mesmo em relação a RYAN ALVES DE AZEVEDO, que possui três condenações por furto e uma por roubo nos autos SEEU n. 04000654920198070015, constado no status do procedimento que o réu está foragido. FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS também cumpre pena em regime aberto nos autos n. 00050791620188070015, por diversos delitos, entre eles, furtos, roubos e receptações. Chama atenção, ainda, o destemor e a audácia dos representados ao cometerem o delito, invadindo a residência em plena luz do dia e subjugando a vítima, evidenciando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos, os quais, mesmo cumprindo penas por vários delitos patrimoniais, em tese, continuam a cometer graves delitos. No tocante à contemporaneidade do decreto prisional, cumpre registrar que o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática delitiva. Ademais, tão logo tomou conhecimento dos fatos, a Autoridade Policial iniciou as investigações de modo a obter os indícios de materialidade e autoria culminando com a presente representação. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva dos representados por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade, notadamente em razão da periculosidade externada, conforme já destacado, bem como da necessidade de preservar a integridade da vítima, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no caso, para obstar a escalada criminosa dos representados e garantir a preservação da segurança e da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - e os requisitos da decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, estando configurada, portanto, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, RYAN ALVES DE AZEVEDO e FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão preventiva. Requerida a revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária, em 24-abril-2023, manteve o decreto prisional, por não vislumbrar alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 46818822): Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela Defesa de FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, o qual encontra-se denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, parágrafo único, e artigo 157, § 2o, Inciso II, c/c § 2o-A, Inciso I, ambos do Código Penal, conforme denúncia de ID 154860566. Aduz o requerente, em suma, que não se mostram presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, pois não está configurado o risco à ordem pública, nem há risco à aplicação da lei penal, aduzindo ainda que sua liberdade não trará prejuízo à instrução criminal. Afirma que o caso recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Discorre sobre as suas condições pessoais aduzindo que possui residência e trabalho fixos, bem como filhos menores que dependem economicamente do requerente. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público, em sua manifestação de ID 156261143, requereu fosse o pedido de revogação indeferido. É o relatório. Decido. Em que pesem os argumentos da Defesa, verifica-se que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva do requerente, decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0707720- 93.2023.8.07.0003. Com efeito, há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois, segundo a denúncia ofertada, o requerente seria o indivíduo que aguardava do lado de fora da residência invadida, para dar fuga aos demais acusados e garantir o resultado da ação criminosa. Ademais, tão logo teve notícia do crime, a Autoridade Policial deu início às diversas diligências investigativas que resultaram na identificação dos criminosos, e diante dos fundamentos expostos na decisão que decretou a segregação cautelar, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, a qual relaciona-se aos motivos ensejadores do decreto prisional, conforme entendimento consolidado pelo E. STF. Acrescente-se ainda que foi cometido grave crime de roubo circunstanciado, que expôs a vítima a risco concreto, sendo que a lei prevê, neste caso, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do requerente é inconteste, como já destacado na decisão anteriormente proferida. Isso porque, segundo consta da inicial acusatória, a atuação do requerente consistiu em dar apoio e fuga aos demais réus, que invadiram a residência que pretendiam furtar e, deparando-se com a vítima no local, a renderam mediante ameaça exercida com arma de fogo, cobrindo-a com um cobertor. Como se não bastasse a gravidade concreta da ação delitiva, o denunciado é reincidente e, na data dos fatos, cumpria pena em regime aberto por vários delitos, inclusive furtos, roubos e receptações. Há que se destacar, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a decretação da prisão preventiva, ou seja, não ocorreu qualquer modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou por fiança, as quais pressupõem o estado de liberdade dele, notadamente em razão da periculosidade externada na ação delitiva. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, BEM COMO O REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Lado outro, verifico que o denunciado Francisco Das Chagas Ribeiro dos Santos, conquanto não tenha sido localizado, inviabilizando a efetivação da citação pessoal, tomou ciência da ação penal, tendo, inclusive, constituído advogado por meio da procuração de ID 154829248, o qual formulou o pedido de revogação da prisão preventiva, ora analisado. Nesse contexto, reputo como citado o réu FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, uma vez que seu comparecimento espontâneo supre a ausência formal da citação, nos termos do disposto no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o qual se aplica, por analogia, ao processo penal. Por conseguinte, intime-se o advogado constituído para apresentação da resposta à acusação no prazo legal. Quanto aos codenunciados, citados em 20/04/2023, aguarde-se o decurso do prazo para resposta. Caso não haja manifestação de advogado particular, remetam-se os autos à Defensoria Pública. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O “fumus comissi delicti” encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações dos policiais e pelo oferecimento e recebimento da denúncia, os quais são suficientes para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. A Defesa alegou que o paciente não cometeu o delito de roubo, aduzindo que as provas de autoria são insuficientes e que as vítimas não o reconheceram. Todavia, tais alegações não podem ser apreciadas em sede de “habeas corpus”, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano. Com efeito, é possível extrair dos elementos informativos que foi instaurado o Inquérito Policial 492/2022 para elucidar delito de roubo ocorrido em 04/07/2022, em que dois indivíduos armados invadiram a residência situada na QNN 5, conjunto N, lote 48, Ceilândia/DF, subtraindo diversos bens, entre eles, aparelhos eletrônicos, tais como computador portátil, televisor, videogames, aparelho celular e caixa de som. Segundo o relato, o morador da residência, que estava deitado quando a casa foi invadida, foi rendido e ameaçado pelos assaltantes que utilizaram arma de fogo, sendo coberto enquanto a subtração dos bens era realizada. Em seguida, os assaltantes fugiram em um veículo que aguardava em frente à residência e era dirigido por outro indivíduo (o ora paciente, segundo as investigações). Consta que os agentes policiais fizeram o levantamento da cadeia dominial do veículo e chegaram às pessoas de Maciel Ribeiro dos Santos e de FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS, ora paciente. A vítima reconheceu Maciel. Após interceptação telefônica deferida judicialmente, chegaram à pessoa de Ryan Alves de Azevedo, que também foi reconhecido pela vítima. Com o avanço das investigações, outras vítimas foram ouvidas, as quais também reconheceram Maciel e Ryan e conseguiram visualizar um veículo aguardando tais indivíduos. Após quebras de Estação Rádio Base, foi constatado que o paciente FRANCISCO esteve no local de pelo menos dois roubos à residência e uma tentativa de furto à residência, com utilização do mesmo “modus operandi”. Assim, a alegação da Defesa de que o paciente não praticou os crimes é questão que deve ser melhor esclarecida na instrução criminal, em juízo de cognição exauriente, não estando comprovada de plano, o que impede, portanto, a manifestação prematura deste Tribunal em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, as teses defensivas de que “a mera presença no local não é suficiente para comprovar sua culpabilidade” e de que “a mera proximidade do sinal telefônico do paciente com os locais dos crimes não constitui, por si só, uma evidência suficiente para incriminá-lo” não podem ser apreciadas no presente “writ”, devendo ser examinadas em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao “periculum libertatis”, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois, de acordo com a denúncia, o paciente integrava associação criminosa armada voltada à prática de furtos e roubos em residência, sendo que, nas empreitadas criminosas do grupo, o paciente, em tese, permanecia em vigilância do lado externo das residências invadidas e conduzia o veículo usado para transportar o produto do crime e dar fuga ao criminosos, que foi por ele adquirido juntamente com o comparsa Maciel Riberio dos Santos. Ademais, o paciente ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação, duas vezes (autos n.o 2011.09.1.012272-0 e 2015.03.1.026705-3), posse de munição de arma de fogo (autos n.o 2013.03.1.010804-7), roubo circunstanciado (autos n.o 2011.03.1.033880-6) e roubo (autos 2001.03.1.000029-0). Vale ressaltar que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto nos autos da execução no 00050791620188070015 quando praticou os fatos em apreço. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se que tal tema não foi objeto de apreciação pelo Juízo “a quo”, sendo necessário que eventual pedido seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, enviando-se cópia desta decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. 4. Em seguida, retornem-se aos autos ao Relator originário para o julgamento de mérito. Int. Brasília, 23 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Relator eventual (em substituição legal)